Tribunal: TJDFT
Processo: 0735935-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. O paciente é reincidente no crime de estelionato, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e responde a outra ação penal por crime da mesma natureza. Além disso, o crime objeto dos autos foi cometido contra duas vítimas, uma delas idosa, o que torna a conduta do paciente ainda mais reprovável, evidencia a periculosidade da paciente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.